Tribunal: TJES
Processo: 5007456-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007456-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS e outros

AGRAVADO: COLD FOOD - ALIMENTOS CONGELADOS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. EFETIVIDADE EXECUTIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) para localização de bens penhoráveis.

2. Sustenta-se que todas as ferramentas tradicionais de pesquisa (SISBAJUD, RENAJUD) foram infrutíferas e que o SNIPER, por consolidar bases públicas sob a égide do Conselho Nacional de Justiça, constitui meio legítimo e proporcional para a efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em apurar se, esgotados os mecanismos ordinários de constrição, é juridicamente admissível autorizar, de forma autônoma, a pesquisa patrimonial pelo Sistema SNIPER, à luz do art. 139, IV, do Código de Processo Civil e dos princípios da cooperação e da efetividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 139, IV, do CPC impõe ao julgador o dever de adotar medidas indutivas, coercitivas ou sub-rogatórias necessárias à satisfação do crédito, legitimando a impugnação de restrições indevidas à utilização de ferramentas tecnológicas postas à disposição do Poder Judiciário.

5. O SNIPER agrega e cruza dados estritamente públicos, não configurando quebra de sigilo fiscal ou bancário; sua utilização limita-se à busca de patrimônio exequível, preservando a proporcionalidade e a reserva de jurisdição.

6. A recusa imotivada à ferramenta, após o insucesso de meios convencionais, viola o princípio da cooperação processual (art. 6º, CPC) e esvazia a garantia constitucional de acesso à tutela jurisdicional efetiva, frustrando a função estatal de concretizar o direito reconhecido no título executivo.

7. A jurisprudência dominante desta Corte admite o emprego do sistema SNIPER independe do esgotamento absoluto de diligências tradicionais ou da demonstração de fraude, bastando a necessidade de superar a ineficácia dos métodos ordinários, em observância aos arts. 6º e 797 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido, para autorizar a pesquisa patrimonial via Sistema SNIPER.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito Coopermais - Sicoob Coopermais e Claudia Ivone Kurth contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 5001847-13.2022.8.08.0056, indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Sniper.

Em suas razões recursais, as Agravantes alegam, em síntese, (a) que a execução se arrasta desde o ano de 2022 sem êxito, tendo sido esgotados todos os meios tradicionais de constrição de bens dos devedores, como SISBAJUD e RENAJUD; (b) que o Sistema SNIPER constitui ferramenta moderna e legítima, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, voltada exclusivamente à localização patrimonial para fins judiciais, não representando quebra genérica de sigilo; (c) que a jurisprudência pátria tem admitido a utilização da ferramenta como meio de garantir a efetividade da tutela executiva, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil; e (d) que o indeferimento judicial contraria o dever de cooperação e os princípios da celeridade e efetividade processuais, devendo, por isso, ser reformado.

Pela decisão id 14291597, foi deferid
o o pedido de tutela de urgência recursal
.

Sem contrarrazões.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 15 de Julho de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5007456-43.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS E CLAUDIA IVONE KURTH

AGRAVADO: COLD FOOD - ALIMENTOS CONGELADOS LTDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia cinge-se a perquirir a possibilidade de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) como medida executiva destinada à localização de bens do devedor, após o insucesso das diligências tradicionais.

Com efeito, a jurisprudência pátria, com respaldo nos princípios da efetividade da execução e da cooperação, tem admitido a utilização da referida ferramenta de forma autônoma, como meio legítimo de investigação patrimonial.

O Sistema SNIPER, ao consolidar dados públicos extraídos de diversas bases oficiais e operando sob controle institucional do próprio CNJ, não se confunde com quebra de sigilo fiscal ou bancário, tampouco afronta direitos fundamentais da parte executada, especialmente quando utilizado em execução já frustrada por métodos convencionais.

Cuida-se de instrumento que visa conferir racionalidade, celeridade e maior eficiência à persecução do crédito judicial, em consonância com o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A negativa de acesso à ferramenta, sob justificativa genérica de preservação de sigilo, desconsidera a natureza pública das informações processadas pela plataforma, bem como esvazia a função do SNIPER como mecanismo de apoio à prestação jurisdicional.

Impor à parte credora a permanência em inércia forçada diante da ausência de ativos localizados, quando há tecnologia disponível para investigação mais ampla, contraria a lógica cooperativa do processo executivo e frustra o direito à tutela jurisdicional efetiva.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SNIPER. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DISPONIBILIZADA PELO CNJ. REFORMA DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Colatina contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública que, em execução fiscal movida contra Ayrton Braz Zacche, indeferiu o pedido de pesquisa de bens penhoráveis via Sistema Sniper. O agravante defende que a decisão contraria a jurisprudência, a qual dispensa o exaurimento de diligências extrajudiciais para a utilização de sistemas de busca de ativos disponibilizados pelo CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se é necessária a comprovação de esgotamento das diligências tradicionais para autorizar a utilização do Sistema Sniper na busca de bens penhoráveis; (ii) se o valor relativamente pequeno da execução ou a inexistência de indícios de fraude ou ocultação patrimonial constituem óbices à utilização da ferramenta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ firmada nos Temas Repetitivos nº 425 e nº 219 admite a utilização de sistemas de busca de ativos, como o BacenJud (atual Sisbajud), sem exigir o prévio esgotamento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Tal entendimento é aplicável também ao Sistema Sniper, uma ferramenta desenvolvida pelo CNJ para localizar bens e ativos de devedores.

4. O Sistema Sniper tem como finalidade auxiliar na investigação patrimonial e na recuperação de ativos, não sendo necessário qualquer indício de ocultação patrimonial, prática fraudulenta ou valor elevado da execução para seu uso.

5. A decisão de primeira instância, ao indeferir a utilização do Sniper, não observou o princípio da cooperação (CPC/15, art. 6º), que impõe o dever de o Judiciário e as partes atuarem de forma colaborativa para garantir uma solução justa e efetiva em tempo razoável.

6. A ferramenta Sniper, ao centralizar e cruzar dados de diferentes bases de informações públicas, não viola garantias de sigilo fiscal ou bancário, pois visa a garantir a satisfação da execução em consonância com o direito da parte credora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

1. A utilização do Sistema Sniper para busca de bens penhoráveis não exige o esgotamento prévio de diligências tradicionais, nem a comprovação de ocultação patrimonial ou fraude, sendo aplicável em qualquer execução. 2. A busca de ativos via Sniper visa a dar efetividade à execução e está amparada pelo princípio da cooperação, conforme o art. 6º do CPC/15.

(TJES - Agravo de instrumento nº 5002313-10.2024.8.08.0000; Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 21.10.2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. INDEPENDÊNCIA DE EXAURIMENTO PRÉVIO. SISTEMA CNIB. SUBSIDIARIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O SNIPER é ferramenta eletrônica do CNJ que potencializa a investigação patrimonial por meio do acesso a bases de dados restritas e cruzamento de informações, superando o alcance das diligências privadas, sendo descabido o indeferimento baseado na possibilidade destas últimas.

2. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, a utilização do SNIPER prescinde do esgotamento prévio de outros meios de busca (e.g., SISBAJUD, RENAJUD), pois visa justamente otimizar e conferir maior efetividade à localização de ativos para a satisfação do crédito (art. 797, CPC).

3. A CNIB, por sua vez, destina-se a centralizar e dar publicidade a ordens de indisponibilidade de bens (especialmente imóveis), tratando-se de medida de restrição patrimonial mais gravosa que a simples pesquisa. Dada a sua natureza e alcance, a inclusão no CNIB possui caráter subsidiário e só é admitida após demonstrado o esgotamento das diligências ordinárias para localização e constrição de bens (incluindo SISBAJUD, RENAJUD e a própria pesquisa via SNIPER), conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.

4. No caso concreto, ainda não realizada a pesquisa via SNIPER (ora deferida), não está configurado o esgotamento dos meios, sendo prematura a ordem de inclusão no CNIB.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES - Agravo de instrumento nº 5017160-17.2024.8.08.0000; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 29.05.2025)

Dessa forma, o indeferimento da medida, após demonstrado o exaurimento dos meios ordinários de pesquisa, representa um óbice indevido à efetividade do processo executivo, em dissonância com os modernos mecanismos processuais colocados à disposição do Judiciário para a concretização do direito.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para autorizar a utilização do Sistema SNIPER, a fim de viabilizar a localização de bens penhoráveis
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões